Tribunal: TJSP
Processo: 1030720-95.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos embargos à execução. Insurgência recursal da empresa embargante pretendendo a modificação do termo inicial dos juros moratórios e consequente reconhecimento do excesso de execução do valor de R$ 3.657,59.
2. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. Incidência a partir do vencimento dos

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos embargos à execução. Insurgência recursal da empresa embargante pretendendo a modificação do termo inicial dos juros moratórios e consequente reconhecimento do excesso de execução do valor de R$ 3.657,59.
2. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. Incidência a partir do vencimento dos títulos. Mora ex re. Incidência do art. 397 do CC/02.
3. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da causa (§11, do art. 85, do CPC/15).
4. RECURSO DESPROVIDO.